Tribunal: TJMT
Processo: 1021517-61.2023.8.11.0000
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-02-04
Data de publicação: 2025-02-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1021517-61.2023.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[LEIDIANE REZENDE CORDEIRO GALVÃO - CPF: 034.149.521-22 (ADVOGADO), RONDON AGRO INDUSTRIA EIRELI - ME - CNPJ: 20.621.245/0001-43 (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO), RONDON AGRO INDUSTRIA LTDA. (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO OS EXCELENTÍSSIMOS SENHORES DESEMBARGADORES ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, 1o VOGAL EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2a VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. QUESTÕES DEPENDENTES DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. INAPLICABILIDADE. SÚMULA 393 DO STJ. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que rejeitou Exceção de Pré-Executividade em execução fiscal, ao concluir pela necessidade de dilação probatória sobre a regularidade no aproveitamento de créditos de ICMS.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) a alegada omissão do acórdão quanto à análise da Súmula 393 do STJ; e (ii) a possibilidade de rediscussão do mérito nos Embargos de Declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os Embargos de Declaração destinam-se à correção de omissões, obscuridades ou contradições, não sendo cabíveis para rediscutir o mérito (CPC/2015, art. 1.022).

4.

O acórdão embargado analisou de forma clara a inviabilidade da Exceção de Pré-Executividade, destacando que a questão depende de dilação probatória, nos termos da Súmula 393 do STJ.

5.

A via dos Embargos de Declaração não admite sua utilização para revisar a conclusão do julgado ou reanalisar fundamentos já enfrentados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Embargos de Declaração não acolhidos.

Tese de julgamento
: “Questões que demandam dilação probatória são incompatíveis com a via da Exceção de Pré-Executividade, conforme a Súmula 393 do STJ”.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 1.022; Súmula 393 do STJ.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
RONDON AGRO INDUSTRIA EIRELI - ME

em face do acórdão visto no id. 238021189, o qual, por unanimidade, seguindo o voto do Relator Convocado, Dr. Marcio Aparecido Guedes, desproveu o seu Agravo Interno.

Tal decisão manteve a decisão monocrática proferida pelo Relator Substituto, que negou provimento ao seu Recurso de Agravo de Instrumento, para manter a decisão de primeiro grau que rejeitou a Exceção de Pré-Executividade nos autos da Execução Fiscal n. 1007739-32.2022.8.11.0041, em curso no Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscal Estaduais 4.0.

Em suas razões recursais, a embargante
alega que o acórdão omitiu-se quanto à análise da Súmula no 393 do Superior Tribunal de Justiça, que permite o uso da Exceção de Pré-executividade para discutir a exigibilidade do crédito tributário em hipóteses de anistia ou remissão.

Nesses termos, requer o acolhimento dos Embargos para que o ponto seja esclarecido, com eventual revisão do julgamento
(id. 245615167)
.

O ESTADO DE MATO GROSSO, em contrarrazões, manifesta-se pela rejeição dos embargos (id. 250386167).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Embargos de Declaração opostos por
RONDON AGRO INDUSTRIA EIRELI - ME

contra o acórdão visto no id. 238021189 que, seguindo o voto do Relator convocado, Dr. Marcio Aparecido Guedes, desproveu o seu Agravo Interno, confirmando a decisão monocrática que havia negado provimento ao seu Recurso de Agravo de Instrumento. Essa decisão manteve o entendimento de primeiro grau que rejeitou a Exceção de Pré-Executividade nos autos da Execução Fiscal n. 1007739-32.2022.8.11.0041, em curso no Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscal Estaduais 4.0.

A controvérsia teve origem na decisão interlocutória proferida pelo Juízo do Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscal Estaduais 4.0 que rejeitou a Exceção de Pré-Executividade, ao argumento de que a apreciação quanto a utilização de crédito dentro dos limites impostos pelo Termo de Acordo PRODEIC, não se aplica à hipótese, visto que a questão está a demandar dilação probatória, o que afasta o cabimento do instituto.

Os embargos de declaração têm a finalidade apenas de esclarecer possíveis dúvidas e omissões, e não se destinam ao reexame do mérito. Objetiva-se, portanto, o esclarecimento da decisão judicial, sanando eventual obscuridade ou contradição, ou a integração da decisão judicial, quando for omitido ponto sobre o qual devia pronunciar-se o juiz (CPC/2015, art. 1.022).

No caso concreto, não se verifica a existência do vício alegado pela embargante. O acórdão que julgou o Agravo Interno analisou, de forma fundamentada e suficiente as questões centrais do litígio, consignando que a questão objeto da Exceção de Pré-executividade – a regularidade do aproveitamento de créditos de ICMS – demanda dilação probatória, o que inviabiliza o uso desse instrumento, conforme expressamente previsto na referida súmula.

Além disso, o julgado analisou detidamente a inaplicabilidade da Lei Complementar no 631/2019 ao caso concreto, enfatizando que o crédito tributário decorre de infração fiscal pela utilização indevida de crédito presumido e não da extinção de benefício fiscal prevista na referida lei.

A embargante busca, na verdade, rediscutir o mérito da decisão, o que não é admissível na via dos embargos de declaração.

Assim, considerando que os embargos de declaração se destinam exclusivamente à correção de omissões, obscuridades, contradições ou erros materiais, e que, após acurada análise, nenhum dos vícios mencionados foram identificados, o recurso não deve ser acolhido.

Diante do exposto, e em consonância com a fundamentação supra, conheço dos embargos de declaração, mas não os acolho.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2025